Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 5 DIAS. ART. 485, III, §1° DO CPC. VERIFICADA. ABANDONO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. BEM NÃO LOCALIZADO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.
2. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Na presente hipótese, considerando que a parte autora é parceira eletrônica deste Tribunal, que houve o transcurso do prazo de 30 dias sem movimentação processual, bem como que houve a intimação da parte, ainda que por meio eletrônico, para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, o abandono da causa restou configurado, em observância ao disposto no § 1° do inciso III do artigo 485 do CPC.
4. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei no 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
5. Cabe ao autor providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
6. Restando esgotadas as tentativas de citação do réu e verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.